Tribunal: TJDFT
Processo: 0725671-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0725671-12.2023.8.07.0000 Agravante(s) Eber Oliveira Silva Agravado(s) BRB Banco de Brasília S.A. e Banco Hyundai Capital Brasil S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eber Oliveira Silva contra decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília (Id 160561167 do processo de referência), que, na ação de conhecimento movida pelo ora agravante em desfavor de BRB Banco de Brasília S.A. e Banco Hyundai Capital Brasil S.A., processo n. 0722734-26.2023.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (grifos nossos): Cuida-se de ação de repactuação de dívidas fundada no superendividamento, manejada por EBER OLIVEIRA SILVA em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA e BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A, partes qualificadas. Gratuidade de justiça: Não obstante o autor só tenha juntado o contracheque de março de 2022, e não o atualizado, é servidor público, o que permite concluir que seus rendimentos permanecem os mesmos. O contracheque juntado revela comprometimento significativo da renda mensal, sobrando menos de R$3.500,00 por mês, e além dos descontos que nele são realizados, há também empréstimos com desconto de parcelas em conta corrente. Assim, cabível a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao autor, que ora fica deferido. Tutela de urgência: O autor pede, em sede de tutela de urgência, a limitação dos descontos ao percentual de 30% da sua remuneração líquida, nos moldes da peça de ingresso de ID 160489761. Adoto o entendimento de que o limite de 30% não se aplica aos empréstimos não consignados, cujos pagamentos são efetuados mediante desconto em conta corrente ou conta salário. Com efeito, de acordo com a jurisprudência do STJ, há duas categorias a serem examinadas, na matéria referente à limitação de descontos que comprometem o salário dos consumidores: A) os descontos decorrentes do empréstimo consignado, que são autorizados de forma irrevogável e irretratável em folha de pagamento, regulados, para os celetistas, pela Lei 10.820/2003, e limitados a 35% (trinta e cinco por cento) dos vencimentos do correntista, sendo 5% destinado exclusivamente para amortização de despesas e saque por meio do cartão de crédito; para os servidores públicos do Distrito Federal, os descontos são regulados pelo art. 116 da Lei Complementar Distrital no 840/2011; e para os servidores públicos federais, são regulados pela Lei 8.112/90; B) os descontos, em conta bancária comum ou conta salário, de prestações de contratos de empréstimos realizados pelo correntista, os quais são lícitos e não sofrem a limitação a 30% (2a Seção do STJ, RESP 1.555.722/SP e Ag. Int. no REsp 1500846/DF). A jurisprudência do TJDFT vem evoluindo no mesmo sentido, ou seja, de que os descontos em conta-corrente não estão sujeitos ao limite de 30% dos rendimentos. Prestigia-se a autonomia da vontade no momento de contratar. Registre-se que, normalmente, os descontos em conta corrente encontram-se amparados em cláusulas contratuais que os autorizam. O Exmo. Sr. Desembargador Álvaro Ciarlini, no AGI no 0740395- 26.2020.8.07.000, interposto pelas instituições financeiras nos autos do processo no 0705318-96.2020.8.07.0018, desta 12a Vara Cível de Brasília, proferiu decisão para conceder efeito suspensivo à decisão que havia deferido tutela de urgência para limitar descontos de empréstimos em conta corrente a determinado percentual, distinguindo de forma clara a disciplina legal dos empréstimos consignados e dos empréstimos com desconto em conta bancária. Transcrevo trecho da decisão: “Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de limitação aos descontos procedidos diretamente na conta bancária do agravado em virtude dos negócios jurídicos de mútuo celebrados entre as partes. Em relação a essa questão, convém observar que nos empréstimos contratados para pagamento com desconto em conta corrente não deve haver a limitação de 30% (trinta por cento) determinada pela Lei no 8.112/1990, Lei Complementar distrital no 840/2011 ou pelo Decreto local no 28.195/2007. Ressalte-se ainda que não há vedação legal para a contratação de empréstimos por intermédio de desconto em conta corrente. Aliás, a designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo próprio titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento, convém insistir. (...) Diante desse cenário, a determinação de limitação de todos os descontos contratados pelo correntista, com a imposição à instituição financeira do recebimento do que lhe é devido em prazo maior e diferente do que fora ajustado pelas partes, importaria em mitigação, sem suporte legal, do princípio da força obrigatória dos contratos. Por essas razões, não se afigura possível a manutenção da mencionada limitação dos descontos procedidos na conta corrente do agravado.” Ainda como fundamento para decidir, transcrevo ementas de dois julgados do TJDFT que reforçam a necessidade de se observar o entendimento do STJ na matéria: (...) Indefiro também o pedido de suspensão da exigibilidade dos valores de empréstimos e faturas de cartão de crédito até que seja efetuado o plano de pagamento definitivo, uma vez que a medida prevista no art. 105-B do CPC é própria para a segunda fase do procedimento de repactuação de dívidas, e só ocorre depois que o plano compulsório está homologado. No caso, o autor sequer apresentou plano de pagamento para a primeira fase do procedimento, alegando não possuir os elementos para tanto, porque não tem os contratos. Assim, quer por um fundamento, quer pelo outro, inviável a suspensão da exigibilidade. Não há que se falar em depósito judicial dos valores que sobejarem o desconto de 30% sobre os rendimentos do autor, pois a tutela de limitação dos descontos está sendo indeferida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Emenda à inicial Analisando a planilha que o autor juntou em ID 160489769, verifico que tudo indica que o autor pretende que a repactuação de dívidas represente a limitação dos descontos a 30% de seus rendimentos, de modo que o "compromisso após repactuar" seria de R$1.895,47 (30% dos rendimentos), e a expectativa de renda seria de R$4.422,76 (70% dos rendimentos). Entretanto, na ação de repactuação de dívidas regulada pelos arts. 104-A e 104-B do CDC o objetivo não é simplesmente limitar os descontos mensais a um percentual, por analogia ao que ocorre com os empréstimos consignados. O objetivo é que o consumidor apresente um plano de pagamento em cinco anos, com as medidas de redução dos valores das prestações que forem adequadas ao regramento legal (§ 4o, I, do art. 104-A do CDC). Assim, deverá o autor esclarecer se a sua pretensão final é apenas a limitação dos descontos a 30%, ou se pretende mesmo apresentar um outro plano de pagamento para a dívida, ainda que pague mensalmente mais do que o limite de 30% de seus rendimentos. Caso pretenda apresentar o plano de pagamento, o autor afirmou que não tem como fazê-lo sem ter acesso aos contratos, entretanto, esta ação não comporta a exibição de documentos. Deve o autor obter ao menos os extratos digitais dos contratos para poder apresentar o seu plano de pagamento em 5 anos, indicando, ainda, qual é o mínimo existencial que entende que deve ser preservado. Assim, caso se trate mesmo de ação de repactuação de dívidas com base no CDC, deverá o autor apresentar o plano de pagamento com a emenda à inicial, para que a audiência do art. 104-A do CDC seja objetiva. Deverá ainda informar se incluiu no processo todos os credores e dívidas abrangidas pelo conceito legal de dívidas de consumo que não serão pagas com o mínimo existencial a ser preservado, com exceção das excluídas pelo art. 104-A, § 1o, do CDC. Deverá esclarecer quais são as dívidas contraídas junto ao BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A, em relação àquelas indicadas no documento de ID 160489768, uma vez que tal ponto não se encontra suficientemente claro. Emende-se ainda quanto à procuração, pois verifico que apresenta assinatura divergente da do documento de identificação do autor (ID 160486762). Assim, deverá o autor juntar nova procuração com firma reconhecida ou outro documento de identificação oficial com foto em que a assinatura seja convergente com a que foi aposta na procuração. Prazo de 20 dias para a emenda, mais alongado porque o autor terá que diligenciar para obter os extratos digitais dos contratos. (...) Inconformado, o autor interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 48405530), após breve histórico processual, revela sua insurgência com o indeferimento da tutela de urgência, pois “a utilização de 100% dos rendimentos do Agravante prejudica a verba sua alimentar, e segundo a legislação vigente, imperiosa necessidade do deferimento da tutela de urgência pretendida, para a finalidade de que sejam limitados, previamente, os descontos ao patamar de 30% dos seus rendimentos líquidos, para que seja possível a manutenção digna da sua vida, preservando-se o mínimo existencial, tudo conforme legislação especifica vigente (art. 4, X e art. 6, XII da Lei 14.181/2021)”. Defende que “os descontos para pagamento de dívida sobre os valores de origem salarial, ainda que efetuados em conta corrente, não podem interferir na subsistência do contratante, sendo impenhorável o quantum voltado para sua manutenção, devendo ser observado o princípio da dignidade da pessoa humana e o da preservação do salário, dispostos nos artigos 1o, inciso III, e 7o, inciso IV, ambos da Constituição Federal”. Sustenta que todas as dívidas devem se restringir ao patamar de 30% dos seus proventos líquidos. Cita os princípios do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana. Menciona o enunciado da Súmula 295 do TJRJ. Brada que “as prestações atualmente descontadas, seja dos vencimentos, seja da conta corrente do Agravante, consomem mais de 100% de seus vencimentos, pois como confirmado em documento anexo, o agravante recebe um salário bruto de R$ 9.096,73, do qual tem descontos obrigatórios de R$ 2.778,50, além dos descontos referentes as suas dívidas bancárias que totalizam R$ 24.296,15”. Diz que os empréstimos consignados consomem mais do que a metade de seu salário líquido. Apresenta tabela de cálculo. Sustenta que “Após os descontos referentes aos empréstimos, créditos ofertados de forma irresponsável, tudo ao arrepio da lei, nada resta ao Agravante PARA SE ALIMENTAR E PROVER SEU SUSTENTO MENSAL, tendo ele, naturalmente, que deixar de pagar seus débitos para prover seu sustento, entrando em um ciclo de endividamento infinito”, pelo que requer a limitação dos descontos de modo a conseguir subsistir dignamente. Narra que, na ação de repactuação de dívida (superendividamento), fora apresentada pela requerente proposta de repactuação com esboço de plano de pagamento, assim como solicitada concessão de tutela de urgência para limitação dos descontos referentes às parcelas dos empréstimos. Afirma estar com sua renda integralmente comprometida, de modo que se encontra prejudicado o seu mínimo existencial para sobreviver. Requer a reforma da decisão agravada e a concessão da tutela cautelar pleiteada, porque entende presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. Diz, ainda, ser reversível a decisão. Ao final, requer: Ante o exposto, requer que os Nobres Desembargadores recebam o presente agravo de instrumento e que seja concedido e provido para que seja reformada a decisão do Juízo a quo a fim de: a) Limitar a totalidade dos descontos para pagamento de dívidas a 30% dos vencimentos do agravante; b) Após a determinação de limitação dos descontos dos proventos do agravante em 30%, requer ainda, seja determinada a abertura de conta judicial a fim de que sejam efetuados do montante devido limitados a 30%, mês a mês na referida conta, de forma a cessar os descontos em benefício; c) Determinar a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC; d) Ainda, como efeito da tutela provisória, determinar aos demandados que se abstenham de incluir o nome do agravante em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC e afins. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida no processo de origem (Id 160561167 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Senão vejamos. Conforme relatado, cuida-se, na origem, de procedimento especial de repactuação de dívidas e resolução do superendividamento manejado pelo autor/agravante em desfavor dos agravados. Referido procedimento encontra-se disposto no art. 104-A e seguintes da Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), com a redação conferida pela Lei n. 14.181/2021, prevendo que: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. § 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. § 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo: I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. § 5o O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação. Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. Art. 104-C. Compete concorrente e facultativamente aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor a fase conciliatória e preventiva do processo de repactuação de dívidas, nos moldes do art. 104-A deste Código, no que couber, com possibilidade de o processo ser regulado por convênios específicos celebrados entre os referidos órgãos e as instituições credoras ou suas associações. § 1o Em caso de conciliação administrativa para prevenir o superendividamento do consumidor pessoa natural, os órgãos públicos poderão promover, nas reclamações individuais, audiência global de conciliação com todos os credores e, em todos os casos, facilitar a elaboração de plano de pagamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, sob a supervisão desses órgãos, sem prejuízo das demais atividades de reeducação financeira cabíveis. § 2o O acordo firmado perante os órgãos públicos de defesa do consumidor, em caso de superendividamento do consumidor pessoa natural, incluirá a data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, bem como o condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento, especialmente a de contrair novas dívidas. Como visto, no citado procedimento, há previsão de apresentação, pelo devedor aos credores, de proposta de pagamento em período determinado como base para repactuação das dívidas com preservação do mínimo existencial para resolução do superendividamento. A norma legal é clara ao estabelecer que o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Com efeito, o plano de repactuação de dívida proposto pelo consumidor deve atender às diretrizes previstas no caput do art. 104-A do CDC, de forma a indicar o plano de pagamento “com prazo máximo de cinco anos (excluídas dívidas obtidas dolosamente, ou de contratos de crédito com garantia real, financiamentos imobiliários e de crédito rural), conforme regra do artigo 104-A do CDC”. Nota-se que, a despeito de basear seu pedido, na origem, nos supramencionados dispositivos, o autor, ora agravante, apresentou proposta de plano de pagamento que claramente não abarca a totalidade de suas dívidas, porque, findo o prazo máximo de 60 (sessenta) meses, permanece o saldo devedor de R$ 360.973,38 (trezentos e sessenta mil novecentos e setenta e três reais e trinta e oito centavos) em relação à dívida com o agravado Banco de Brasília S.A. e de R$ 31.597,60 (trinta e um mil quinhentos e noventa e sete reais e sessenta centavos) com o agravado Banco Hyundai (Id 160489771 do processo de referência). Ademais, em relação à alegação de que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência consubstanciada na limitação dos descontos realizados na remuneração do autor, ora agravante, ao máximo permitido por lei, verifico, no contracheque juntado ao Id 160489766, que o montante descontado em decorrência de empréstimos firmados com o BRB – Banco de Brasília S.A. (R$ 5.092,52), deduzidos os descontos legais (R$ 2.602,24), não ultrapassa o limite aplicado ao agravante, que é servidor militar do Distrito Federal. Como militar do Distrito Federal, aplicam-se ao agravado as disposições da Lei federal n. 10.486, de 4/7/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências. Igualmente se aplicam as disposições da Lei n. 14.131, de 30/3/2021, que ampliou em 5% o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para todos os servidores públicos. Desse modo, contratos que estipulem consignações em folhas de pagamentos dos servidores públicos, inclusive do Distrito Federal, poderão alcançar o limite de 35% da remuneração do servidor. O Capítulo VI da Lei n. 10.486/2002 trata dos descontos permitidos na remuneração dos militares. O art. 27, caput, dispõe literalmente: Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. O § 1o desse dispositivo legal especifica serem os descontos obrigatórios ou autorizados, tendo aqueles preferência sobre estes, nos termos do § 2o. O § 3o do artigo 27 da Lei federal n. 10.486/2002 preceitua: A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários previstos no art. 2o desta Lei, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, relativas à natureza ou ao local de trabalho, e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga com base no mesmo fundamento, sendo excluídas: (...) (Redação dada pela Lei no 11.134, de 2005). Por sua vez, o parágrafo único, II, do art. 1o da Lei n. 14.131, de 30/3/2021, dispõe que quando leis ou regulamentos locais não definirem percentuais maiores do que os previstos no caput deste artigo, o aumento, na forma prevista nesta Lei, do percentual máximo de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário que pode ser descontado automaticamente para fins de pagamento de operações de crédito aplica-se também a (...) II - militares dos Estados e do Distrito Federal; Portanto, de acordo com o tratamento legislativo específico da questão concernente aos descontos autorizados em folha de remuneração dos militares do Distrito Federal, observo que a limitação dos descontos facultativos derivados dos muitos mútuos contratados pelo agravante diretamente na remuneração a ele paga pela Polícia Militar do Distrito Federal deve equivaler, sobretudo após as alterações da Lei n. 14.131/2021, a 35% da remuneração bruta, abatidas as deduções compulsórias. E, como medida a proteger o militar, o § 1o do art. 29 da Lei n. 10.486/2002 ainda dispõe que não serão permitidos descontos autorizados até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar. O agravante é subtenente da Polícia Militar do Distrito Federal (Id 160489766 do processo de referência), tendo recebido remuneração no valor bruto de R$ 13.023,81 e líquido de R$ 5.152,79 em abril de 2023. À quantia bruta, foi empreendida dedução de (i) imposto de renda retido na fonte (R$ 1.527,96,11), (ii) contribuição por pensão militar (R$ 1.074,28) (iii) fundo de saúde (R$ 32,26) (iv) fundo de saúde adicional (R$ 28,00), (v) contribuição associativa (R$ 75,00 e R$ 41,00) e (iv) empréstimos consignados em folha de pagamento no valor total de R$ 5.092,52 (parcelas de 643,61 + 655,69 + 3.793,22), consoante contracheque relativo ao mês 4/2023 (Id 160489766, p. 1, do processo de referência). Não se verifica violação ao retromencionado § 1o do art. 29 da Lei n. 10.486/2002, que estipula proibição de os descontos autorizados e obrigatórios excederem a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar. Digo isso pois, do valor bruto auferido pelo agravante (R$ 13.023,81), foi descontado o montante de R$ 7.871,02, que equivale a 60,43% da remuneração auferida e, portanto, inferior ao patamar de 70% (setenta por cento) definido em lei. Não diviso, assim, manifesto abuso ou defeito na prestação dos serviços bancários em relação aos mútuos em que as parcelas são debitadas diretamente em folha de pagamento do recorrente para pagamento das parcelas dos empréstimos que ele contratou com os agravados, porque a cobrança deriva da manifestação livre de vontade de contratar mútuos para obter dinheiro com a finalidade de atender ou satisfazer seus interesses privados. Por isso, as relações contratuais originárias desses débitos carecem de melhor elucidação para se decidir pela viabilidade do pleito revisional. No tocante aos descontos efetuados na conta corrente do agravante, saliento não existir lei estipuladora de limitação expressa para lançamento de débitos de parcelas de empréstimos regularmente contratados em conta bancária do devedor. Inclusive, quanto ao tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. n. 1.863.973/SP, do REsp. n. 1.877.113/SP e do REsp. n. 1.872.441/SP, sob a sistemática recursos repetitivos (tema 1.085), firmou a tese de que são “lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Nesse sentido, destaco recentes julgados da e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Do efeito suspensivo - não concessão. 1.1. O agravo interno é recurso cuja interposição produz efeito devolutivo, mas não produz efeito suspensivo automático. Assim, o recorrente, ao postular concessão do efeito suspensivo, deve demonstrar a presença dos requisitos legais, quais sejam o perigo de que a imediata produção de efeitos da decisão agravada possa gerar risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso. 1.2. Na hipótese, a parte agravante se limitou a requerer o efeito suspensivo de forma genérica, de sorte que não se constata o requisito de probabilidade de provimento do recurso a fim limitar os descontos realizados na conta- corrente da agravante. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.085), de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, mesmo que sejam utilizadas para recebimento de salários, desde que seja previamente autorizado pelo mutuário, de modo que não se aplica, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da lei no 10.820/2003, a qual disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. Destaca-se, do voto condutor proferido pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze, quando do julgamento do Resp. No 1.863.973 - SP, que ?tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente já delineadas, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão.? 4. No caso dos autos, faz-se necessária a produção probatória, isso porque, conforme bem asseverou o d. magistrado singular, as provas documentais que instruíram o feito de origem não conduzem, ao menos nesta análise preliminar, à probabilidade do direito alegado na inicial. 5. A questão a ser dirimida não versa acerca de crédito consignado, em que há, de fato,limitaçãolegal dedescontoaté o limite de 35% da remuneração do trabalhador, segundo preceitua o artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 10.820/2003. 6. Recurso conhecido e não provido (Acórdão 1663689, 07359379220228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 08/02/2023, publicado no DJE: 02/03/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. ARTIGO 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO. CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à probabilidade do direito, existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1. No caso dos autos, não há probabilidade do direito alegado pelo agravante, inexistindo motivos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Agravo Interno não provido. 2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a possibilidade de instauração de processo de repactuação de dívidas por consumidores superendividados, na qual será realizada audiência de conciliação e, não havendo acordo, realiza-se plano judicial compulsório para repactuação das dívidas. Artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor. 3. Não existe previsão legal de suspensão do pagamento de todas as dívidas após instaurado o processo de repactuação de dívidas. 4. O entendimento jurisprudencial moderno é pacífico quanto à validade da cláusula que autoriza o desconto em conta corrente das parcelas de empréstimo contraídos, devendo o desconto em folha de pagamento não ultrapassar 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos. 5. Inexistindo previsão de suspensão da cobrança ou irregularidade ou ilegalidade nas cobranças das parcelas em folha e conta corrente, correta a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela feito pela parte. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas. (Acórdão 1432465, 07129852220228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. PRETENSÃO DE REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. PLANO DE PAGAMENTO PROPOSTO. INOBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES PREVISTAS NO ARTIGO 104-A DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ESTABELECIMENTO DE PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO DE REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO NA INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. 1. Observado que os descontos de parcelas de empréstimos contraídos mediante desconto em folha de pagamento observam regularmente o limite previsto no artigo 1o, §1o, da Lei n. 10.820/2003, não há razão para que seja modificado o valor das parcelas descontadas. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos firmou tese no sentido de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1.085). 3. De acordo com a regra prevista no caput do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, é permitido à pessoa natural superendividada requerer a instauração de processo de repactuação de dívidas, mediante a apresentação de proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. 3.1. Em caso de impossibilidade de conciliação, o processo de repactuação de dívida deverá prosseguir, para que seja estabelecido plano judicial compulsório de pagamento, que assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e contemplando a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. 3.2.Tendo em vista que o plano de repactuação de dívida proposto pela parte agravante não atende às diretrizes previstas no caput do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, não há como ser deferida tutela de urgência com a finalidade de assegurar-lhe o pagamento de parcelas de mútuos bancários e de saldo devedor de cartão de crédito, de forma diversa da inicialmente pactuada. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1436324, 07118628620228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no PJe: 19/7/2022) Pelo exposto, não vislumbro, nessa análise perfunctória, a probabilidade do direito alegado. No que concerne ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está à probabilidade do direito, de sorte que ambos devem vir cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Dessa forma, não considero evidenciados os requisitos necessários à concessão liminar para a antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Determino a exclusão dos documentos acostados aos Ids 48405544, 48405547, 48405549, 48405550, 48405551, 48405552, 48405553, 48405554, 48405556, 48405557 e 48405558, posto que juntados em duplicidade. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 3 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora